Tribunal: STF
Processo: RE 1345282
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1 – É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes.



    2 – Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    3 – Recurso extraordinário não conhecido.